Tribunal: TJDFT
Processo: 0716989-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716989-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO SALOMAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor GILBERTO SALOMÃO em face da decisão ID 151667099 que, nos autos da ação de liquidação individual de sentença coletiva movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, liquidou o julgado e fixou o valor devido em favor do autor no montante de R$ 1.247.005,71 atualizados até outubro de 2022. Preparo recolhido no ID 46376208. O agravante não formulou pedido liminar, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Associe-se ao AGI no 0716719-44.2023.8.07.0000 interposto pelo banco réu e que tem por objeto a mesma decisão ora agravada. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora